Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR DE ADVOGADO PARTICULAR. RATEIO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO INEFICAZ PARA O RESULTADO DA LIDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. Não há como apreciar o pedido de reforma da sentença, deduzido em contrarrazões, porque se trata de instrumento legal processual destinado a contrarrazoar as razões recursais apresentadas pela parte contrária, não sendo a via adequada para a formulação de pretensão desta natureza.
3. A verba honorária sucumbencial possui natureza retributiva e deve ser dividida proporcionalmente entre os advogados que efetivamente contribuíram para o resultado do processo.
4. No caso, a atuação da Defensoria Pública não foi apta a influenciar o desfecho da demanda, pois a peça protocolada estava fulminada pela preclusão consumativa.
5. Inviável o rateio dos honorários sucumbenciais quando não demonstrada contribuição efetiva para a extinção do feito.
6. Apelação conhecida e desprovida.